Tribunal: TJBA
Processo: 0579954-98.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579954-98.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE AGOSTINHO DIAS FILHO

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

APELADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO ORNELAS CAIRES, FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO DEVIDAMENTE PREPARADO. EXAME DOS PEDIDOS DE CONCESSÃO E IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PREJUDICADOS. MÉRITO. TERMO FINAL DOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES. DATA DA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. PECULIARIDADE DO CASO. LOTEAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. TEMA 996 DO STJ. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível, interposta contra sentença proferida em ação indenizatória, na qual se discute a responsabilidade civil de incorporadora pelo atraso na entrega de lote adquirido no empreendimento Fazenda Real Residence. O contrato de promessa de compra e venda foi firmado em março de 2008, com previsão de entrega para dezembro de 2010, prorrogável por até 180 dias, sendo que o habite-se foi emitido apenas em 05/05/2014, configurando atraso incontroverso. O apelante postula indenização por danos materiais e morais, bem como a substituição do índice de correção monetária (INCC) pelo IPCA no período de mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir o termo final para apuração dos danos materiais decorrentes do atraso na entrega do lote; (ii) estabelecer a possibilidade de substituição do índice de correção monetária do saldo devedor do INCC pelo IPCA no período de inadimplemento; e (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis, além da responsabilidade pelo ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada no STJ, no Tema 996, que fixa como termo final dos lucros cessantes a data da efetiva disponibilização da posse do imóvel, não se aplica integralmente ao caso de loteamento, pois não há “entrega de chaves”. Nessa modalidade, o habite-se equivale à disponibilização da posse, razão pela qual correta a sentença ao fixar como termo final dos danos materiais a data da expedição do habite-se (05/05/2014).

4.
A jurisprudência do STJ, especialmente no Resp 1.454.139, autoriza, como medida de reequilíbrio contratual, a substituição do INCC pelo IPCA para correção monetária do saldo devedor após o término do prazo de tolerância, durante o período de inadimplemento da incorporadora.

5.
Restaram caracterizados os danos morais indenizáveis, considerando o atraso expressivo de aproximadamente 40 meses na entrega do lote, o que frustrou legítimas expectativas do consumidor, afetando seus projetos pessoais e financeiros, situação que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

6.
Diante do acolhimento da maior parte dos pedidos do autor, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “Em contratos de promessa de compra e venda de loteamento, o termo final para apuração dos danos materiais decorrentes de atraso na entrega corresponde à data de expedição do habite-se.”

“Configurado o inadimplemento da incorporadora após o prazo de tolerância, admite-se a substituição do índice INCC pelo IPCA para correção monetária do saldo devedor, até a efetiva regularização da obrigação.”

“O atraso na entrega de lote em empreendimento imobiliário, por prazo expressivo e sem justificativa plausível, enseja indenização por danos morais, por representar violação relevante à esfera existencial do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 996, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.11.2018; STJ, REsp 1.454.139/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.08.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.639.914/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.04.2023; TJ-BA, APL 0508820-11.2015.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 16.12.2020; TJ-SP, Apelação Cível 1001919-57.2023.8.26.0048, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0579954-98.2015.8.05.0001
, da 8ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, em que é apelante
JORGE AGOSTINHO DIAS FILHO
e apelado
INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DECLARAR PREJUDICADO O EXAME DOS PEDIDOS DE CONCESSÃO E IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Autor
, reformando parcialmente a sentença, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04